Tribunal: TJMT
Processo: 1024607-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024607-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNALDO GONCALVES DIAS SANTOS - CPF: 837.709.091-00 (ADVOGADO), L D TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.694.065/0001-40 (AGRAVANTE), LUDEMBERG PERES DE OLIVEIRA - CPF: 081.005.154-09 (AGRAVADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE LABORAL EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por L D Transportes e Turismo Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios ao agravado, Ludemberg Peres de Oliveira, no montante de 50% do salário-mínimo, em razão de acidente de trânsito que resultou na amputação do braço direito do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se a fixação de alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo é adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência observa os requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito, fundada na responsabilidade objetiva da empresa transportadora (art. 734 do CC e art. 14 do CDC), e o perigo de dano, evidenciado pela incapacidade laboral do agravado em razão da amputação do braço direito.

4.

A responsabilidade objetiva da agravante decorre do acidente de trânsito, sendo afastada apenas em hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, situações não comprovadas pela parte agravante.

5.

A amputação do braço direito do agravado é documentada nos autos, demonstrando sua momentânea incapacidade para o exercício de atividades laborativas habituais, configurando necessidade de alimentos provisórios para sua subsistência e continuidade do tratamento médico.

6.

A fixação do valor em 50% do salário-mínimo atende ao caráter provisório da decisão, com base na plausibilidade do direito e no princípio da proporcionalidade, considerando a ausência de comprovação de rendimentos do agravado e a necessidade de assegurar sua dignidade.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, na ausência de elementos mais robustos acerca da renda da vítima, é razoável a fixação de alimentos no patamar de até 1 salário-mínimo, evidenciando que a decisão recorrida não se mostra desarrazoada ou abusiva.

8.

A irreversibilidade potencial da medida não constitui óbice à concessão da tutela provisória, uma vez que o atraso na sua análise poderia ocasionar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente considerando a natureza alimentar da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil da empresa transportadora por danos sofridos por passageiro é objetiva, sendo afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

2.

Demonstrada a incapacidade laboral decorrente de acidente de trânsito e evidenciada a necessidade de subsistência da vítima, é legítima a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios com base na plausibilidade do direito e no perigo de dano.

3.

Na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, é admissível a fixação de alimentos provisórios em até 1 salário-mínimo, com possibilidade de revisão futura à luz dos elementos probatórios produzidos no curso da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 734; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI no 1408995-80.2018.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 18-10-2018; TJMT, RAI no 1009445-76.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.09.2022; TJMT, RAI no 1013144-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L D Transporte e Turismo Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de indenização por danos moais e reparação de danos estéticos c/c obrigação de fazer c/c pensão vitalícia e tutela antecipada n. 1002067-42.2024.8.11.0051, ajuizada por Ludemberg Peres de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente no pagamento de alimentos provisórios ao agravado, fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

A Recorrente narra em suas razões que, nada obstante a ocorrência do acidente de trânsito, em que foi vítima o agravado, não restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos autos de origem.

Informa que o autor não comprovou, minimamente, a perda da capacidade laboral, superveniente ao acidente, notadamente porque não apresentou documentos pertinentes ao vínculo empregatício.

Assevera que, considerando que o sinistro ocorreu no mês 04/2024, é notável a presença de tempo hábil para que o autor buscasse auxílio junto ao INSS ou empregador, não tendo sequer mencionado ao juízo se efetivamente dispõe de tais benefícios ou, ainda, se obteve a aposentadoria por invalidez.

Afiança, outrossim, que o agravado não apresentou qualquer prova que demonstre a diminuição da renda familiar. Não há evidências de que o autor exercia atividade remunerada antes do acidente ou que tenha perdido seu emprego em decorrência deste.

Ressalta que a ausência dessas provas impede a configuração do risco de dano, uma vez que não se pode afirmar que a situação financeira do autor foi afetada.

Portanto, aduz que, diante da ausência de provas que demonstrem a redução da renda familiar e a incapacidade laboral do autor, bem como da necessidade de respeitar o contraditório e a ampla defesa, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que alega ser inviável a antecipação de tutela sem a devida instrução probatória e sem ouvir a parte contrária, o que justifica a impossibilidade de deferimento do pedido liminar.

Assim, sob o argumento de que a decisão que concedeu a tutela de urgência não observou os critérios estabelecidos pelo artigo 300, do CPC, requer a medida liminar para suspender a decisão combatida e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido, id. 240342186.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 246914665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte agravante se insurge da decisão que concedeu a antecipação de tutela, para determinar que o Agravante pague ao Agravado o valor corresponde a meio salário-mínimo, à título de alimentos provisórios.

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Nesta linha de intelecção, revelando-se incontroversa a superveniente incapacidade da parte autora para o desempenho da mesma atividade que exercia outrora, uma vez que teve um de seus braços amputados (ids. 160885605, 160885606 e 160885607), é evidente a probabilidade do direito invocado.

Outrossim, havendo perda da capacidade para o labor regular, é inequívoco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no impacto que as sequelas do acidente de trânsito resultaram para a subsistência da parte autora e de sua família.

Destarte, sendo os elementos materiais indícios suficientes da presunção de culpa da parte requerida, possível se revela o deferimento da tutela provisória de urgência, conforme bem orienta a jurisprudência pátria,
mutatis mutandi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA – PENSÃO MENSAL – REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrado que o autor está afastado de suas atividades desde o acidente e, em razão da culpa presumida do agravado, que colidiu na traseira do agravante, é possível a concessão de tutela provisória determinando-se o pagamento de pensão em favor do agravante.
(TJMS, AI no 1408995802018120000, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 18-10-2018, sem grifos no original)

Não se pode olvidar, entrementes, que a medida representa risco de irreversibilidade, todavia, essa circunstância não representa, por si só, óbice ao deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente porque ao magistrado incumbe, à luz das peculiaridades do caso concreto, ponderar os bens jurídicos tutelados.

A corroborar, veja-se a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:

Em determinados casos, não só a concessão, como também a negação, de uma liminar pode causar prejuízos irreversíveis.

Admitir que o juiz não pode antecipar a tutela, quando a antecipação é imprescindível para evitar um prejuízo irreversível ao direito do autor, é o mesmo que afirmar que o legislador obrigou o juiz a correr o risco de provocar um dano irreversível ao direito que justamente lhe parece mais provável. (
in
A antecipação de tutela. 5. ed. Malheiros, p. 177)

No que tange ao
quantum
devido, tendo em vista que não apresentadas maiores informações acerca da composição renda do núcleo familiar em que o demandante encontra-se inserido e por quem efetivamente comporia respectivo núcleo, bem como quanto a eventual recebimento de benefício previdenciário, afigura-se razoável fixá-lo provisoriamente em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, devendo a quantia ser depositada em conta bancária indicada até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC a partir do seguinte ao vencido
pro rata die
.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o
status
– ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Sabe-se que, nos casos de acidente de passageiro, envolvendo empresa de transporte terrestre, a responsabilidade civil é objetiva e, portanto, a empresa transportadora somente dela se exime se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

In casu
, mostra-se evidente a existência do acidente com o passageiro, ora Recorrido, que estava sendo transportada por ônibus da empresa Agravante, conforme comprova o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, constante do id. 160885599 (autos de origem).

A documentação que instruiu a ação de base demonstra que o Agravado, em razão do acidente rodoviário, sofreu amputação do membro superior (braço) direito a nível do cotovelo, id. 160885605, 160885606 e 160885607.

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da empresa transportadora, e não tendo esta, até o momento, comprovado culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, está evidenciada a verossimilhança das alegações do Autor/Recorrido, para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.

Ressalte-se ainda que a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros está prevista no artigo 734 do Código Civil, que a define como independente de culpa, sendo reforçada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o passageiro enquanto consumidor.

Frise-se que a Agravada comprovou que, momentaneamente, está incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, dada a gravidade do acidente, que resultou em amputação de um de seus membros superiores. Logo, a necessidade de pensionamento é manifesta, inclusive para prosseguir com o tratamento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida ao Recorrido foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova a corroborar ocorrência do acidente de trânsito em o Agravado foi vítima de fratura e ficou impossibilitado de laborar como motorista. Pensão mensal mantida com base na CTPS da vítima, pelo prazo de seis meses”

(RAI n. 1009445-76.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 21.09.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – POSSIBILIDADE – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – FILHOS MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR A CARGO DO AGRAVANTE – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DA PENSÃO – DIFERENÇA SUPORTADA PELA EMPRESA DEVEDORA SOLIDÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na presunção de culpa pelo acidente daquele que colide contra a traseira, ainda mais de veículo de menor porte, e na natureza alimentar da obrigação, há que ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão aos filhos menores da vítima, cuja dependência econômica se presume, ainda mais em famílias de baixa renda.

É possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pelo condutor do veículo, quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com o valor integral, porém sem que haja prejuízo para os alimentandos, pela determinação de que o dever de pagar a diferença fique a cargo do devedor solidário, ou seja, o proprietário do veículo”.(RAI n. 1013144-75.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 21.09.22 - negritei)

Dessa forma, considerando que os alimentos provisórios têm como objetivo resguardar a dignidade da parte autora, cuja incapacidade laborativa é evidente, e levando em conta que as provas a serem produzidas ao longo do processo irão esclarecer a real condição financeira das partes,
é prudente manter a determinação para que o requerido, ora agravante, pague 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo até o julgamento do mérito.
Nesta ocasião, o Juízo, devidamente instruído pelos elementos probatórios futuros, poderá decidir com maior precisão sobre a continuidade da obrigação e a adequação do valor arbitrado.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, a pensão deve ser fixada no valor de 1 (um) salário-mínimo, quantia assegurada pela Constituição Federal a todo trabalhador. Nesse contexto, o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, revela-se tanto prudente quanto necessário, justificando a manutenção da decisão.

Por fim, ressalta-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação originária foram devidamente comprovados, especialmente diante da impossibilidade do agravado de exercer sua atividade profissional e das dificuldades enfrentadas para assegurar sua subsistência. Adiar a análise e a concessão do pensionamento para o final do processo poderia ocasionar danos irreparáveis. Tal medida se justifica, ainda, pela natureza alimentar da pensão, que não comporta atraso indefinido, sobretudo considerando que eventuais benefícios concedidos por órgãos previdenciários possuem natureza diversa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se, dessarte, a decisão agravada, que determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo ao agravado, à título de alimentos provisórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024